Tribunal: CARF
Processo: 18470.720412/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720412/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.231 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
CROMOS S/A TINTAS GRÁFICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1994
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por aplicação da Súmula CARF no 02.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os ConselheirosHelcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Versa o presente processo sobre Pedido de Restituição (fl. 3). O crédito invocado se
encontra demonstrado à fl. 12. Em face da Representação de fl. 1 e dos despachos de fls.
124/128, foi apartado o pedido de restituição referente aos valores de multa de mora
sobre a Cofins.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720412/2018-26
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720412/2018-26

O pedido foi apreciado através do Despacho Decisório — Parecer n° 175/2003 (fls.
110/112), que indeferiu o pleito do interessado.
• Cientificado em 01/08/2003 (fl. 113), o interessado apresentou, em 10/08/2003, a
manifestação de inconformidade de fls. 114/122. Alega, em síntese, que:
- a declaração de que a multa moratória paga em denúncia espontânea não é penalidade
é tese superada;
- na repetição de indébito, deve ser considerado um prazo de 10 anos.
Finaliza protestando por todos os meios de prova permitidos em direito.
É o relatório.
A Delegacia Regional de Julgamento proferiu julgamento, que assim restou
constante da ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 1994
PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito à restituição de tributo pago a maior ou indevidamente se extingue com o
decurso do prazo de cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A multa de mora, devida em razão do atraso no pagamento, não é afastada pela
denúncia espontânea.
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em síntese
em e-fl. 152 e seguintes, alegando em síntese seu direito ao crédito diante da legalidade,
restritividade e da função administrativa.
Inicialmente o presente PAF foi distribuído para 1a Seção de Julgamento, sendo
convertido em diligência nos termos da resolução 1803-00.036, de e-fls 221.
Posteriormente, foi proferida nova resolução em e-fls.233 e ss, constando assim
no relatório e conclusão:
Tratase de pedido de restituição (fl.03/12) decorrente de pagamento indevido, a título de
multa de mora em decorrência do atraso no recolhimentos de FINSOCIAL, COFINS,
IRPJ, CSLL IRRF e IPI.
A contribuinte alega ter recolhido no período de 1992 a 1997 tributos em atraso,
acoplando a esses recolhimentos multas de mora, como se devidas fossem.
Ocorre que, a contribuinte alega que, embora com atraso, tais recolhimentos foram
feitos de maneira espontânea, o que deflagraria a isenção do pagamento de qualquer
multa, tendo em vista o instituto da denúncia espontânea.
Dessa maneira, a Recorrente entende que o pagamentos realizados a título de multa de
mora dos referidos recolhimentos são indevidos e, portanto, passíveis de restituíção.
Ressaltase que em decorrência da organização das DRJ do Rio de Janeiro, responsável
pelo julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada em 10.08.2003, foi
necessário o desmembramento do processo para que se adequasse às competências
materiais da DRJ/RJO I e DRJ/RJO II, sendo notificado ao contribuinte em 15/12/2003.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720412/2018-26

Como não houve manifestação da empresa neste sentido, o pedido relativo ao
FINSOCIAL e COFINS, de competência da DRJ/RJO II, foi apartado de ofício do
presente processo, mediante representação, de modo a restringir ao pedido de restituição
de IRPJ, CSLL, IRRF e IPI.
Desse modo, foi proposto o retorno do processo agora sob o na 13707.003931/200739
para DRJ/RJO I para prosseguimento do feito.
Adiante, a DRJ/RJO I ao analisar a manifestação de inconformidade julgou
improcedente, entendendo que ocorreu o decurso do prazo para pleitear a restituição do
tributo pago indevidamente, bem como destacou que o instituto da denúncia espotânea
não afasta o pagamento da multa de mora, haja vista que esta decorre do atraso do
pagamento.
Contra esta decisão, foi interposto Recurso Voluntário, contrapondo o entendimento da
decisão, sob a alegação da regularidade na formação do crédito, tendo em vista que o
não reconhecimento afronta os princípios basilares da ordem jurídica.
Este colegiado, por meio da Resolução na 180300.036, converteu o julgamento em
diligência para desmembrar o presente processo em três processos, para tratar
separadamente restituição dos referidos pedidos, conforme a competência entre as
sessões do CARF.
Em atenção à solicitação do CARF, foi exarado despacho pela DRF do Rio de Janeiro,
solicitando o retorno dos autos a este Colegiado para verificar a necessidade da presente
diligência e, em caso positivo, informar o correto número do processo a ser
desmembrado, uma vez que o número do processo indicado pelo CARF não guarda
relação com os autos.

(...)
De fato, a decisão deste Colegiado, com outra composição, cometeu um equívoco ao
indicar o número do PAF a ser desmembrado, o qual deve ser retificado para o PAF de
no 13707.003931/200739 (os presentes autos). No mais, persiste a necessidade da
diligência, nos termos acima.
Isso porque, somente após a diligência nos termos aqui postos e a correta redistribuição
dos autos desmembrados, cada qual para a sua Seção competente, é que este Tribunal
Administrativo poderá decidir quanto as matérias discutidas no PAF, vez que esta Seção
não tem competência para julgar outros tributos que não aqueles previstos em legislação
pertinente.
Desse modo, voto no sentido de remeter novamente os autos à DRF competente para
que atenda ao que foi demandado na mencionada Resolução na 180300.036 (219/222),
proferida por este colegiado em 08.04.2010, observada a retificação do número do PAF
a ser desmembrado para o de na 13707.003931/200739.
Após disso retornem os autos, já desmembrados, para julgamento neste Tribunal
Administrativo, cada qual em sua Seção competente para prosseguimento da apreciação
da controvérsia.

O processo foi desmembrado conforme consta em e-fl. 2:
REPRESENTAÇÃO DE ABERTURA PROCESSUAL
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720412/2018-26

O presente processo foi formalizado a partir do processo
n°13707.003931/2007-39 em atendimento à resolução de fls.231/234,
que esclarece a Resolução n°1803-00.036 (fls.219/222), que determinou
a separação dos tributos em 03 processos separados.
Este processo trata de IPI. O processo n°13707.003931/2007-39 trata de
IRPJ e CSLL. E o processo n °18470720411/2018-81 tara de IRRF.
Assinado digitalmente por Igor Stelling Cardoso – Mat.1303610 Chefe
EQRES/DIORT/DRF/RJ2 Portaria n° 32 de 31/01/2011
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide é travada no pedido de restituição do pagamento indevido de multa,
conforme consta em parecer conclusivo em e-fls. 115/116: vejamos
Versa o presente processo sobre pedido de restituição de fls.
01, no valor total de R$ 171.364,54 (cento e setenta e um mil, trezentos e
sessenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), relativo ao
recolhimento de MULTA DE MORA referentes aos impostos elou contribuições:
FINSOCIAL, COFINS, CSLL IRPJ, IRRF, II e IP!, que a interessada alega ser
pagamento indevido, conforme art. 168 do CTN, e, pelo fato de entender estar amparada
pelo artigo 138 do Código Tributário 'Nacional CTN, no tocante à denúncia espontânea.
(...)
A interessada apresenta às fls. 10 a 106 os recolhimentos- por ela efetuados, entre os
dias: 05/01/93 e 10/04197.
O Ato Declaratório SRF n.° 096/99 assim dispõe: "o prazo para que o contribuinte
possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor
maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base
em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em
ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de extinção do crédito tributário — art. 165, I
e 168, 1 da Lei n.° 5.172/66 (Código Tributário Nacional)".
Diante do exposto, considerando que o crédito tributário se extinguiu com os
pagamentos efetuados no período de 05/01/93 a 10/04/97, e que a protocolização do
presente se deu .em 17/12/2002, e que não há qualquer incompatibilidade entre o
disposto no artigo 138 e aplicação da multa de caráter moratório, proponho o
indeferimento do pleito.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.231 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720412/2018-26

Fato incontroverso que a fiscalização analisou o período do pedido bem como o
mérito sobre a legalidade ou não da restituição da multa.
Em que pese constar tanto do Parecer mencionado e na decisão DRJ que seria
inaplicado ao prazo decenal para restituição, ambas unidades adentram ao mérito sobre a
legalidade da multa e não direito de restituição.
Em razão dessa decisão, a contribuinte sustenta matéria constitucional, essa não
podendo ser conhecida nesse CARF, conforme sumulado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não conheço do recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, em NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital